Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004175-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. K. S. - CPF: 088.896.671-76 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNEIA MITIE KASHIWAGI - CPF: 622.058.031-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração e manteve o bloqueio de valores da cooperativa de saúde Unimed Cuiabá, para custear tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down. O agravante alega nulidade da intimação que determinou comprovação da capacidade da clínica, por não constar o nome de seus patronos no DJE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional invalida os atos processuais subsequentes quando a parte é intimada exclusivamente pelo sistema PJe.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida e suficiente, conforme art. 5o da L. 11.419/2006, não sendo exigida a publicação no DJE.

4. O entendimento jurisprudencial prevalente, até que se decida o Tema 1180/STJ, reconhece a intimação via portal eletrônico como plenamente eficaz.

5. A Unimed Cuiabá, enquanto pessoa jurídica habilitada com perfil de procuradoria no PJe, foi regularmente intimada. A alegação de nulidade carece de demonstração de prejuízo.

6. Decisões anteriores desta Corte já firmaram entendimento no mesmo sentido, especialmente quando se trata de grandes grupos econômicos com estrutura jurídica organizada para recebimento de intimações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a intimação eletrônica realizada exclusivamente pelo sistema PJe a pessoas jurídicas cadastradas como procuradoria, sendo desnecessária a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, salvo demonstração de prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação proposta por
D.K.S.
, representado por sua genitora,
EDNEIA MITIE KASHIWAGI.

A decisão agravada acolheu os Embargos de Declaração e manteve a decisão anterior que determinara o bloqueio de valores da agravante para custeio do tratamento de infante impúbere com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down.

O agravante em suas razões recursais de ID. 268293288, alega nulidade da intimação referente ao despacho que ordenou a comprovação da capacidade de atendimento da clínica da Unimed sob pena de bloqueio de valores.

Sustenta que não houve publicação do nome de seus patronos no
Diário da Justiça Eletrônico Nacional
.

Aponta que tal omissão enseja a nulidade dos atos subsequentes, inclusive do bloqueio de valores.

Ressalta que a intimação foi realizada exclusivamente pelo sistema PJe, supostamente sem observação das normas do TJMT que determinam a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a anulação dos atos processuais a partir da referida intimação.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida devolvendo os prazos para interposição de recursos a partir da sentença.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 271026392.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 278581897.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 285751354).

A Agravante interposto agravo interno (ID. 272572390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando as razões do presente recurso, verifica-se que, ao proferir a sentença (ID. 147702548 – autos de origem), a intimação do Requerido, ora Agravante, foi realizada exclusivamente via PJe.

Diante disso, a seguradora de saúde busca a reforma da sentença e a devolução dos prazos para a interposição dos recursos cabíveis.

Sobre as intimações, é pacífico que, nos processos eletrônicos, estas são realizadas diretamente pelo sistema PJe, sem a necessidade de publicação no DJe, conforme dispõe o art. 5o da Lei n. 11.419/06. Vejamos:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Quanto à suficiência da intimação eletrônica prevista em lei, até que a controvérsia seja resolvida no julgamento do Recurso Especial no 1.995.908/STJ, vinculado ao Tema 1180, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve prevalecer a intimação realizada pelo portal eletrônico, conforme destacado pelo relator, ministro João Otávio de Noronha.

Sobre o assunto, trago o trecho do REsp 1.995.908 que elucida a matéria:

“(...) No entanto, orientou-se a jurisprudência mais recente no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico. Confiram-se precedentes:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021; AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.087.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021; AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021; AgRg no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.
Nesses julgados, o posicionamento adotado pelos órgãos fracionários referidos é o de que,
para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico.
”
(destaquei).

Ressalto, ainda, que a citação ou intimação da parte será realizada por meio eletrônico (via sistema) sempre que se tratar de pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe, conforme previsto pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ:

A citação ou intimação por meio eletrônico (via sistema) na pessoa de seu procurador, ocorre apenas quando a parte seja pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe e tenha realizado seu cadastro pelo Portal Clickjud, na forma da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.

Assim,
sendo incontroverso
que a Unimed Cuiabá foi regularmente intimada pelo sistema PJE, inviável se falar em nulidade da intimação da sentença exarada pelo juízo
a quo
, em que pese a ausência de publicação no DJE.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe). VALIDADE.

DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.

EMPRESAS UNIMED
. GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema.
Portanto, deve ser afastada a alegada nulidade acerca da intimação da sentença. Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual
(...)
.
(N.U 1003736-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não comporta reforma, pois inexiste nulidade na intimação da parte quando realizada exclusivamente pelo sistema PJE.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Via de consequência resta prejudicada a análise do agravo interno (ID. 272572390).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025